Tribunal: TJBA
Processo: 8020867-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020867-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MERCIA PEREIRA PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar: (i) o recálculo das mensalidades do plano de saúde desde 2022, limitando os reajustes aos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais; e (ii) o custeio de tratamento domiciliar (home care) à autora, inclusive fisioterapia periódica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legalidade dos reajustes com base na sinistralidade, a exclusão contratual do home care e a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade dos reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão sem comprovação atuarial e a abusividade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por profissional médico, mesmo diante de cláusula de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir
A negativa de custeio do home care prescrito é abusiva, por se tratar de desdobramento do tratamento hospitalar, conforme consolidado pelo STJ e pela Súmula 12 do TJBA.
Relatórios médicos evidenciam o estado vegetativo da autora, demandando cuidados permanentes, o que justifica a concessão da tutela.
Os reajustes aplicados, superiores aos índices autorizados pela ANS, não foram acompanhados de estudo atuarial, comprometendo a transparência e a proporcionalidade contratual.
A multa diária imposta é razoável, proporcional à obrigação imposta e ao bem jurídico tutelado: a vida e a saúde da paciente.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento em regime domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, ainda que ausente previsão contratual ou no rol da ANS. 2. Reajustes em plano de saúde coletivo por adesão devem ser justificados por estudo atuarial e observar os princípios da transparência e equilíbrio contratual, podendo ser limitados, provisoriamente, aos índices autorizados pela ANS diante de indícios de abusividade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CF/1988, art. 196
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Súmula 12

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8020867-86.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça